Tribunal: STF
Processo: HC 246490
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 920.931/DF, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013) e de furto qualificado (art. 155, §5º, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    A denúncia, aditada duas vezes, narra que os réus, desde data que não se pode precisar até 14.4.16 (data da prisão preventiva), sob o comando de José Carlos Pereira Gomes, integraram pessoalmente, organização criminosa, com o propósito de obter vantagens de natureza econômica, proveniente do cometimento de crimes de furtos qualificados e receptações de veículos automotores, entre outros. 



    Destaca que os réus furtaram veículos de grande porte, como caminhões e máquinas agrícolas, e os transportaram para outros estados, onde foram receptados por terceiras pessoas ou por integrantes do grupo com finalidade mercantil.



    E individualiza a conduta de cada réu na organização criminosa, indicando inquéritos em que se apuram os diversos crimes cometidos pelos integrantes da organização e diálogos oriundos de interceptações telefônicas. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PEDIDO REVISIONAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus foi impetrado em 16/6/2024 e se insurge contra acórdão de pedido revisional que transitou em julgado em 16/4/2024. Em consulta processual realizada na página eletrônica do TJDFT, não se verifica o ajuizamento de recurso especial. 



    2. Ainda que assim não fosse, a hipótese não comportaria a concessão da ordem de ofício, pois se trata de pedido de desclassificação da conduta, matéria que, necessariamente, envolve dilação probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual.



    4. 4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o fato de o veículo (objeto da conduta delitiva perpetrada pelo Paciente) ter sido transportado de Brasilândia-DF para o Estado de Goiás não enseja, por ausência de previsão legal, a qualificadora prevista no art. 155, § 5º, do Código Penal. Em razão disso, requer a concessão da ordem, aplicando a pena do furto simples e, consequentemente, seja modificado o regime para o aberto.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as específicas questões veiculadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



     
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente